Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-60.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES E PRODUZIDOS EM JUÍZO. IRREGULARIDADE AFASTADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA BRANCA NÃO LOCALIZADA. PRESCINBILIDADE DE APREENSÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, notadamente pelas declarações da vítima e pelo fato de o réu ter sido preso na posse do carro e do celular subtraídos, além do testemunho policial e da confissão dos réus.

2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226 do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando realizado pela vítima, na delegacia, e confirmado por ela em Juízo, estando a autoria lastreada também em outros elementos de prova independentes, a evidenciar que essa não foi confirmada apenas pelo reconhecimento do réu.

3. É sabido que a jurisprudência é uníssona em conferir maior importância às declarações prestadas pela vítima nos crimes cometidos às escondidas, como no caso, sobretudo quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroboradas por outros elementos probatórios.

4. Os interrogatórios dos réus também merecem destaque uma vez que ambos confessaram a prática do crime, razão pela qual a autoria se mantém de forma independente do reconhecimento.

5. Assim, uma vez comprovada a utilização de arma branca, como no caso dos autos, por meio do depoimento da vítima, e identificado o apelante como o agente da empreitada criminosa, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não são capazes de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.